Tribunal: TJSP
Processo: 0003639-90.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. "Parquet" pretende a reforma da decisão que homologou o cálculo de execução penal, considerando o crime de associação para o tráfico como delito comum para fins de livramento condicional. Razão lhe assiste.- Princípio da especialidade. Cálculo de penas deve realizado de acordo com o disposto no artigo 44, parágrafo único, da Lei de Drogas. Agravo provido, nos termos do V.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. "Parquet" pretende a reforma da decisão que homologou o cálculo de execução penal, considerando o crime de associação para o tráfico como delito comum para fins de livramento condicional. Razão lhe assiste.- Princípio da especialidade. Cálculo de penas deve realizado de acordo com o disposto no artigo 44, parágrafo único, da Lei de Drogas. Agravo provido, nos termos do V. acórdão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0003639-90.2019.8.26.0509, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
WELLINGTON DE ALMEIDA GOES.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo
ministerial, determinando-se a retificação do cálculo de pena para que conste a
fração de 2/3 (dois terços) como requisito objetivo para a obtenção apenas do
livramento condicional. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003639-90.2019.8.26.0509 -Voto no 39.752
2
Agravo de Execução Penal no 0003639-90.2019.8.26.0509
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Wellington de Almeida Goes
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 39.752
AGRAVO EM EXECUÇÃO. “Parquet” pretende a
reforma da decisão que homologou o cálculo de
execução penal, considerando o crime de associação
para o tráfico como delito comum para fins de
livramento condicional. Razão lhe assiste.- Princípio
da especialidade. Cálculo de penas deve realizado de
acordo com o disposto no artigo 44, parágrafo único,
da Lei de Drogas. Agravo provido, nos termos do V.
acórdão.
I - O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs
o presente Agravo em Execução em face da decisão do Magistrado da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM 2a RAJ - da Comarca de Araçatuba, que homologou o cálculo,
para fins de obtenção de benefícios, do sentenciado WELLINGTON DE
ALMEIDA GOES, considerando o crime de associação para o tráfico como
delito comum.
Processado o recurso, e mantida a decisão guerreada,
opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento ao agravo (cf.
fls. 47/48).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003639-90.2019.8.26.0509 -Voto no 39.752
3
II - Conforme se infere dos autos, o Magistrado a quo
homologou o cálculo para fins de obtenção de benefícios prisionais (fl. 25) em
favor de WELLINGTON DE ALMEIDA GOES, considerando, no tocante ao
crime de associação para o tráfico, necessário o cumprimento do lapso de 1/2
(metade) para o alcance do livramento condicional (cf. fls. 22/24).
Insurgiu-se o Parquet objetivando a reforma da r. decisão
e a retificação do cálculo, à luz do artigo 44, parágrafo único, da Lei de
Drogas, c/c artigo 83, inciso V, do Código Penal, fazendo constar, no tocante
ao livramento condicional, a necessidade de cumprimento de 2/3 (dois terços)
do total das reprimendas (cf. fls. 01/07).
Razão lhe assiste.
De proêmio, não há de se olvidar que, embora o crime de
associação para o tráfico não esteja tipificado na Lei de Crimes Hediondos,
não devendo, pois, ser a ele equiparado, certo é que o delito revela igual ou
maior gravidade em determinados casos do que a própria narcotraficância,
mercê das nefastas consequências que acarreta à sociedade como um todo.
Em sendo assim, considerando o disposto no artigo 44, da
Lei de Drogas, em seu parágrafo único, bem como o atual entendimento desta
Colenda Câmara Criminal, revejo meu posicionamento anterior no sentido de
que, para o crime de associação ao tráfico, não deveria ser admitida a
imposição das frações estabelecidas aos delitos de natureza hedionda para
concessão de quaisquer benefícios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003639-90.2019.8.26.0509 -Voto no 39.752
4
Com efeito, o parágrafo único do artigo 44 da Lei de
Tóxicos dispõe que nos crimes dispostos nos artigos 33, caput e § 1o, e 34 a
37, da mesma lei, somente se dará o livramento condicional após o
cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente
específico. Dessa forma, em obediência ao Princípio da
Especialidade, segundo o qual a norma especial afasta a aplicação de norma
geral, e tendo em consideração a existência de preceito especial disciplinando
a matéria, deve este ser observado.
Nesse sentido, encontra-se a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LIVRAMENTO
CONDICIONAL. CONDIÇÃO OBJETIVA. ART. 44,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.11.343/2006. LAPSO
NECESSÁRIO PARA A CONCESSÃO (2/3 DA PENA).
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
INEXISTENTE.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.1. O Supremo Tribunal Federal, por sua
Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal
de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do
habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003639-90.2019.8.26.0509 -Voto no 39.752
5
quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via
recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão
da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. O
crime de associação para o tráfico não é equiparado a
hediondo, uma vez que não está expressamente elencado no
rol do artigo 2.o da Lei n.o 8.072/1990.
3. Todavia, a jurisprudência desta Superior Corte de Justiça
firmou-se no sentido de que, para a obtenção do livramento
condicional, independentemente de o crime de associação
para o tráfico não se enquadrar no rol de delitos hediondos, a
Lei n. 11.343/2006, em seu art. 44, parágrafo único, previu
expressamente a necessidade do cumprimento de 2/3 (dois
terços) da pena, devendo essa previsão legal prevalecer em
relação ao art. 83 do Código Penal, em atenção ao princípio
da especialidade. Precedentes. 4. Habeas corpus não
conhecido. (HC 530314 / RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, DJe 18/09/2019 grifo nosso).
Ademais, pertinente colacionar trecho do voto do
eminente Desembargador Ivo de Almeida, desta C. Câmara Criminal:
Dispõe o artigo 44, parágrafo único, da Lei de Drogas que o
Livramento Condicional, nos casos de condenação pelo artigo
35 da mesma Lei, somente poderá ser concedido depois de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003639-90.2019.8.26.0509 -Voto no 39.752
6
cumprido lapso temporal não inferior a dois terços (2/3) da
pena privativa de liberdade, vedada a concessão da medida
aos reincidentes específicos. Aqui não se discute a natureza
de tal conduta reconhecidamente não-hedionda , mas apenas
a exata aplicação de lei federal incontroversamente
constitucional. Não se ignora, aliás, ter o colendo Supremo
Tribunal Federal declarado a inconstitucionalidade de
algumas disposições contidas na citada Lei de Drogas, como,
por exemplo, a que proibia a concessão de liberdade
provisória (HC 104.339) e a que vedava a substituição da
privativa de liberdade por restritivas de direitos (HC 97.256).
Nada há, porém, quanto ao artigo 44 e seu parágrafo único,
os quais devem, portanto, ser observados. (Agravo em
Execução 0004933-17.2018.8.26.0509, 1a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Ivo de Almeida, DJe: 14/12/2018).
De rigor, assim, o deferimento do pleito para determinar a
retificação do cálculo realizado pelo juízo da execução, aplicando-se a fração
de 2/3 (dois terços) disposta na citada norma, no que concerne ao livramento
condicional. Vale anotar que referido lapso não alcança os demais benefícios,
que se submetem à fração dos crimes comuns.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo ministerial,
determinando-se a retificação do cálculo de pena para que conste a fração de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003639-90.2019.8.26.0509 -Voto no 39.752
7
2/3 (dois terços) como requisito objetivo para a obtenção apenas do
livramento condicional.
PÉRICLES PIZA
Relator